Tribunal: TJSP
Processo: 1026707-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Erro inescusável cometido pelo autor no exercício do mister da advocacia que resultou na condenação do réu ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da União federal. Valor que os réus foram condenados a pagar à União Federal a título de verba honorária sucumbencial deve ser

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Erro inescusável cometido pelo autor no exercício do mister da advocacia que resultou na condenação do réu ao pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da União federal. Valor que os réus foram condenados a pagar à União Federal a título de verba honorária sucumbencial deve ser abatido dos honorários contratuais devidos ao autor, a fim de reparar o prejuízo sofrido em virtude do equívoco do patrono. Honorários contratuais devidos ao autor devem ser calculados sobre os valores líquidos recebidos pelos réus em razão da procedência da ação de repetição de indébito, pois estes traduzem o proveito econômico efetivamente obtido naquela demanda. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que
é embargante NELSON JOSE TRENTIN, são embargados JOÃO PIMENTA DA
BARROSA e MARLY ROSÁRIO DA BARROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18858 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Nelson Jose Trentin
Embargdos: João Pimenta da Barrosa e Marly Rosário da Barrosa
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Raquel Machado Carleial de Andrade
Voto no 18858
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Erro
inescusável cometido pelo autor no exercício do mister da advocacia que
resultou na condenação do réu ao pagamento de verba honorária
sucumbencial em favor da União federal. Valor que os réus foram
condenados a pagar à União Federal a título de verba honorária
sucumbencial deve ser abatido dos honorários contratuais devidos ao
autor, a fim de reparar o prejuízo sofrido em virtude do equívoco do
patrono. Honorários contratuais devidos ao autor devem ser calculados
sobre os valores líquidos recebidos pelos réus em razão da procedência da
ação de repetição de indébito, pois estes traduzem o proveito econômico
efetivamente obtido naquela demanda. Questões suscitadas nestes
embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter
infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 1.1191/1.201, que deu parcial provimento à apelação interposta
pelos réus.
Inconformado, o autor opôs embargos declaratórios, sustentando,
em síntese, que: o acórdão incorreu em obscuridade ao fazer alusão à ocorrência
de erro inescusável, pois sempre agiu com a probidade que lhe é peculiar; o
levantamento foi efetuado de maneira irregular pelos réus, que se valeram da
posição da ré Marly como ex-funcionária do Banco do Brasil para obter tal
vantagem; os réus não tinham conhecimento de que a repetição de indébito
tributário se trata de devolução de valores pagos indevidamente à Fazenda
Nacional e que, por isso, não deveria haver incidência de imposto de renda sobre
os valores levantados; se os réus tivessem agido com lisura, retidão e boa-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18858 - 3/5
obviamente, teriam a recebido a sua orientação jurídica no sentido de não
permitir a retenção de valores, a título de imposto de renda, pela instituição
bancária; o proveito econômico obtido deve corresponder ao valor bruto obtido
pelos réus, ou seja, a totalidade da condenação daquela ação de repetição de
indébito tributário, que perfaz a monta de R$ 101.389,41; os embargos
declaratórios devem ser acolhidos, com efeitos modificativos, para reconhecer a
inexistência de erro inescusável, bem como a não incidência de imposto de
rende sobre os valores levantados, a título de repetição de indébito tributário,
devendo seus honorários serem calculados sobre o valor bruto recebido pelos
réus (fls. 01/04 do incidente).
É o relatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado pelo v. acórdão, na execução da sentença
proferida na ação de repetição de indébito, o autor, na qualidade de advogado
dos réus, erroneamente apresentou memória de cálculo de atualização do
indébito mediante aplicação da Taxa Selic, quando, na verdade, deveria ter
aplicado juros moratórios de 1% ao mês, tal como estipulado na sentença
executada (fls. 56/61, 142/144 e 1.1197).
E o erro inescusável cometido pelo autor no exercício do mister da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18858 - 4/5
advocacia ensejou a oposição de embargos à execução pela União Federal, os
quais foram julgados procedentes, com a condenação dos credores, ora réus, ao
pagamento de verba honorária sucumbencial no importe de 10% do valor
controvertido (fls. 156/170, 178/181, 865/867 e 1.197/1.198).
Diante disso, o v. acórdão asseverou que o valor ao qual os réus
foram condenados a pagar à União Federal a título de verba honorária
sucumbencial deve ser abatido dos honorários contratuais devidos ao autor, a
fim de reparar o prejuízo sofrido em virtude do equívoco do patrono. Asseverou
também que, na notificação extrajudicial que tentou enviar aos réus, o próprio
autor se mostrou favorável ao referido abatimento (fls. 1.1198).
Ademais, conforme salientado no v. acórdão, para fins de
julgamento desta causa, interessa tão somente a verificação dos valores que os
réus já receberam da União Federal em razão da procedência da ação de
repetição de indébito (fls. 1.199/1200). Dessa maneira, eventual irregularidade
na incidência de imposto de renda sobre os valores levantados a título de
repetição de indébito tributário não é questão a ser dirimida nesta demanda, de
sorte que a apreciação de tal nesta fase recursal se mostrava
Desse modo, o v. acórdão corretamente consignou que os
honorários contratuais devidos ao autor devem ser calculados sobre os valores
líquidos recebidos pelos réus em razão da procedência da ação de repetição de
indébito, pois estes traduzem o proveito econômico efetivamente obtido naquela
demanda (fls. 1.200).
Além disso, cumpre ressaltar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. A reanálise
pretendida tem finalidade meramente infringente, pois o que se pretende é a
modificação do julgado. No entanto, o inconformismo do autor com a solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026707-18.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 18858 - 5/5
dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição de embargos
declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator